Tribunal: STF
Processo: ARE 1432734
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E MILITAR. PERDA DE POSTO OU PATENTE. TRIBUNAL COMPETENTE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO, PELA PRÁTICA DAS CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, SENDO DECRETADA A PERDA DE GRADUAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 92, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, DO CITADO DIPLOMA REPRESSIVO. INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO, A EGRÉGIA QUARTA CÂMARA CRIMINAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. REVISIONAL PROPOSTA. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGADO, AO ARGUMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM; E DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. A ação de revisão criminal é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Diante da natureza desconstitutiva da ação revisional, cabe ao requerente: demonstrar a existência de erro judiciário, ensejando, na hipótese, uma condenação contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, desde que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas; demonstrar que a condenação foi fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou demonstrar sua inocência através da apresentação de novos fatos e provas. Preliminar de incompetência da Justiça Comum. Rejeição. A competência da Justiça Militar somente é atraída quando demonstrado que o policial militar praticou o delito em razão da função, ou seja, quando o agente se aproveita de sua condição de militar para praticar o crime, condição que não se mostra presente no caso em tela. Consta na denúncia que o requerente guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 237,8g (duzentos e trinta e sete gramas e oito decigramas) de cocaína e 20,5g (vinte gramas e cinco decigramas) de maconha, além de uma carabina, calibre 38mm, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo os entorpecentes e o armamento apreendidos em sua residência. Embora os crimes objetos dos presentes autos tenham sido praticados por policial militar, não restou demonstrado que os mesmos foram cometidos no exercício da função de militar. Competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação originária. Nulidade da decisão que decretou a perda da graduação que não se reconhece. In casu, o requerente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo decretada a perda de graduação como efeito secundário da condenação, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal. No caso sub judice, o requerente foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, sendo cabível a decretação, pelo Magistrado sentenciante, da perda de cargo público como efeito secundário da condenação. Jurisprudência pacífica do STF no sentido de que ‘nos casos de aplicação de pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos, o artigo 92 do Código Penal prevê a decretação, pelo Juízo sentenciante, da pena acessória de perda de cargo público como efeito secundário da condenação, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim’ (AgR no RE nº 602.280/SC, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe: 10/03/2011). Ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, LIII, LIV e LV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República



    Assevera que “o STF firmou imposição da perda de graduação das praças subordina-se a decisão de tribunal competente, mediante procedimento específico. O procedimento específico de perda de graduação inicia-se por representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pela prática de crime comum ou militar. O artigo 117 do RITJM/SP estabelece o rito do processo específico” (sic, fl. 45, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12). 



    O agravante sustenta que “o juízo de admissibilidade não entendeu “que caberá exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, na forma da lei, restringindo-se este Egrégio Tribunal local a exercer o controle formal deste requisito de admissibilidade recursal” e logo após emite juízo de valor a respeito, em que pese se da competência do Supremo Tribunal Federal este juízo, cabe ressaltar que foi trazido no Recurso Extraordinário o seguinte: Das razões para o provimento do recurso pelo artigo 102, inciso III, “a” da Constituição da República. Negativa de vigência os artigos: 5º, XXXVIII, “a” e LV da CRFB e DA VIOLAÇÃO Á CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO- ART. 97, CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF” (Sic, fls. 5-6, e-doc. 14).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 49, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    5. Em 8.3.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.744-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido’’ (Tema 1.200). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR CONDENADO PELOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO MILITAR, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, delimitar o alcance da competência da Justiça Militar para decretar, com base no art. 125, § 4º, da CF/1988, especialmente à luz da redação que lhe foi conferida após o advento da EC 45/2004, a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”.



    Com fundamento no Tema 1.200 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.426.851, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 31.3.2023; ARE n. 1.392.257, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.8.2022; e ARE n. 1.359.419, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.3.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora